Tribunal: TJMT
Processo: 1016976-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016976-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), ANGELA DOS SANTOS SILVA CONCEICAO - CPF: 672.853.091-68 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO PARCIAL EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELO CREDOR - LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO FINAL - RESP 1.820.963/SP (TEMA 677) - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – O Superior Tribunal de Justiça sedimentou, no julgamento do REsp 1.820.963/SP (Tema 677), pela sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, que na execução, o depósito realizado a título de garantia do juízo não isenta o devedor dos consectários de sua mora, devendo, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir o montante final devido o saldo da conta judicial.

II - É de ser revista a decisão que instituiu a data do depósito judicial como termo final para incidência dos juros moratórios, uma vez que ignorou o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.820.963/SP - Tema 677), que prevê a incidência do mencionado consectário até a data da entrega do dinheiro ao credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANGELA DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO, com o fito de reformar a decisão que, no Cumprimento de Sentença da Ação Revisional de n. 1021628-24.2020 em conjunto com a Busca e Apreensão de n. 1010371-02.2020, manejado em face de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o pedido de aplicação dos juros ao cálculo judicial conforme Tema repetitivo 677 do Superior Tribunal de Justiça.

Para tanto, a agravante insiste que o termo final da incidência dos juros deve ser a data do cálculo e não do depósito judicial realizado pela instituição financeira executada.

Não houve pedido liminar. (ID. 22406685)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 229452687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que fixou a data do depósito judicial como termo final para incidência dos juros moratórios.

A agravante defende que a data final para incidência dos juros é a do cálculo realizado pela contadoria judicial, sobretudo por não ter havido a liberação de valores a seu favor.

Com razão a agravante, adianta-se.

É que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou, no julgamento do REsp 1.820.963/SP (Tema 677), pela sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia quem, na execução, o depósito realizado a título de garantia do juízo não isenta o devedor dos consectários de sua mora, devendo, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir o montante final devido, o saldo da conta judicial.

A propósito:

“Tema 677. Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. ”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos

financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.717.726/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Para que não paire dúvidas acerca do termo final dos juros na execução, transcreve-se trecho do acórdão proferido no mencionado repetitivo:

“(...)2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de

que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. (...)”

Acerca do assunto, confira-se o precedente desta Câmara Julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL – NÃO INSERIDA A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM 10-12-2003 – DEDUÇÃO DO MONTANTE

FINAL DEVIDO O SALDO DA CONTA JUDICIAL - TEMA 677 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. (Tema 677/STJ) (N.U 1001124-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Nesse contexto, tendo em conta que os valores depositados em juízo sequer foram liberados à consumidora/credora, é de ser revista a decisão que instituiu a data do depósito judicial como termo final para incidência dos juros moratórios, uma vez que ignorou o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.820.963/SP - Tema 677), que prevê a incidência do mencionado consectário até a data da entrega do dinheiro ao credor.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a retificação do laudo pericial em conformidade com o REsp 1.820.963/SP (Tema 677).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024